Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702807-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MESSIAS LEMOS DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos, intime-se a Procuradoria de Justiça para, querendo, ofertar contrarrazões. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 15:45:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator